Tribunal: TJDFT
Processo: 0720475-98.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0720475-98.2023.8.07.0020 AGRAVANTES: UNIÃO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA, ROBSON DA PENHA ALVES AGRAVADOS: UNIÃO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA, ROBSON PENHA ALVES, MARCUS ULHOA CHAVES, FABIANA SILVA DE OLIVEIRA, DIVINA DE FÁTIMA VAZ DESPACHO Trata-se de agravos interpostos contra as decisões desta Presidência que não admitiram os recursos constitucionais manejados. A agravada DIVINA DE FÁTIMA VAZ apresentou contrarrazões. Quanto as contrarrazões de ID 78189131, nada a prover por se tratar de mera cópia da primeira (ID 78189121), bem como, não cabe complementação do ato, por ausência de previsão legal. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, as decisões impugnadas e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A013